Tribunal: TRF3
Processo: 5018403-61.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
204/575)

5018403-61.2019.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018403-61.2019.4.03.6105

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: CLEUZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDVAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRASIL - SC13843-S

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SERGIO SENDER - RJ33267-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEBORA OLIVEIRA DOS SANTOS - RJ242594-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILLA DE SOUZA PINTO FERREIRA DE ARAUJO - RJ221601-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL JACOMELLI HUDLER - SP350242-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LARISSA MARIA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: DIMITRIA TEIXEIRA DE MELLO - RJ200841-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SUPOSTA FALTA DE ÂNIMO DE LITIGAR. CONDENAÇÃO PESSOAL DE ADVOGADOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU FRAUDE PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por suposta ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo decorrente da alegada falta de ânimo de litigar da autora. A decisão também condenou pessoalmente os advogados da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, honorários sucumbenciais e ressarcimento de honorários periciais, além de determinar a expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público diante de indícios de fraude processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a condenação pessoal de advogados por litigância de má-fé nos autos em que atuam apenas como procuradores da parte; e (ii) estabelecer se a ausência de recordação da autora acerca do ajuizamento da ação, quando da tentativa de realização de perícia, é circunstância suficiente para caracterizar fraude processual e justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As penalidades por litigância de má-fé previstas nos arts. 79 e 80 do CPC destinam-se às partes do processo, não podendo ser impostas diretamente aos advogados que atuam apenas como procuradores, cuja eventual responsabilização deve ocorrer em ação própria, nos termos do art. 32 da Lei n. 8.906/1994.

A aplicação de sanções por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou abusiva, não se admitindo presunção de fraude processual.

A ação foi proposta com base em procuração regularmente outorgada e acompanhada de documentos fornecidos pela própria autora, inexistindo elementos que evidenciem atuação temerária ou fraudulenta por parte de seus patronos.

O fato de a autora não se recordar do ajuizamento da demanda no momento da diligência pericial, sobretudo diante do lapso temporal transcorrido desde a propositura da ação, não caracteriza, por si só, fraude processual nem autoriza a imputação de má-fé aos advogados.

Afastada a premissa de irregularidade na propositura da demanda, não subsiste o fundamento utilizado para extinguir o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As penalidades por litigância de má-fé previstas no CPC destinam-se às partes do processo, não podendo ser impostas diretamente aos advogados que atuam como procuradores, cuja responsabilização depende de ação própria, nos termos do art. 32 da Lei n. 8.906/1994.

A aplicação de sanções por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou abusiva, não se admitindo presunção de fraude processual.

A ausência de recordação da parte acerca do ajuizamento da ação, especialmente após longo lapso temporal, não configura, por si só, fraude processual nem autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80 e 485, IV; Lei n. 8.906/1994, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.6.2022, DJe 21.6.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.536.218/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.9.2019, DJe 14.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5018403-61.2019.4.03.6105

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: CLEUZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDVAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRASIL - SC13843-S

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SERGIO SENDER - RJ33267-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEBORA OLIVEIRA DOS SANTOS - RJ242594-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILLA DE SOUZA PINTO FERREIRA DE ARAUJO - RJ221601-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL JACOMELLI HUDLER - SP350242-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LARISSA MARIA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: DIMITRIA TEIXEIRA DE MELLO - RJ200841-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta Cleuza Ribeiro dos Santos Pereira contra a r. sentença de id 334499337, proferida em ação de indenização por dano material e moral por ela ajuizada.

O MM. Juiz de primeiro grau julgou o processo extinto sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na falta de ânimo de litigar pela parte autora, e condenou os advogados que atuaram na causa ao pagamento de multas e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa e ao ressarcimento à União Federal pelos honorários periciais adiantados, e, ainda, determinou fossem oficiados a OAB e o Ministério Público em virtude de indícios de fraude processual.

Inconformada, a parte autora interpõe apelação, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de litigância de má-fé e a regularidade da atuação de seus patronos, afirmando que a ação foi ajuizada com base em documentação fornecida pela própria demandante e em interesse legítimo à época da propositura; (ii) que o fato de não se recordar do processo no momento da diligência pericial decorreu do longo lapso temporal transcorrido desde o ajuizamento da demanda, circunstância que não caracteriza fraude ou conduta processual abusiva. Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar as penalidades impostas aos advogados, notadamente a multa por litigância de má-fé, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e o encaminhamento de ofícios à OAB e ao Ministério Público.

Com contrarrazões os autos vieram a este E. Tribunal (id 334499407 e 334499411).

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e, ainda, condenou pessoalmente os patronos da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais, além de determinar o encaminhamento de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público.

De início, deixo de apreciar as preliminares arguidas em contrarrazões, uma vez que se confundem com o mérito.

No mérito, é cediço que, na qualidade de agente operador do programa habitacional e gestora do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab), a atuação da Caixa Econômica Federal não se limita à mera concessão de crédito, havendo participação na estruturação e fiscalização do empreendimento vinculado ao programa habitacional.

Quanto à responsabilização da Caixa Econômica Federal nesses casos, assim já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. MORADIA POPULAR. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. AGENTE DE POLÍTICA FEDERAL DE PROMOÇÃO À MORADIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. ‘A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH (1) meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e privadas (2) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda’ (REsp 1.163.228/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 31/10/2012).

2. No caso, deve ser rejeitada a defendida ilegitimidade passiva, na medida em que o eg. Tribunal a quo expressamente assentou que a ora agravante atuou como ‘(...) integrante de políticas federais voltadas à promoção de moradia para pessoas de baixa renda, eis que, nesse caso, atua não apenas como mero agente financeiro, mas como executor/gestor de programas governamentais’.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.536.218/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 14/10/2019.)

No que se refere à responsabilização pessoal dos advogados, entendo que assiste razão à apelante.

Primeiramente, porque o advogado não pode ser condenado pessoalmente por litigância de má-fé nos autos em que atua apenas como procurador, pois ele não é parte no processo.

Veja-se, a propósito, entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente provido.” (AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Ademais, a aplicação das penalidades previstas para a litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou abusiva, circunstância que não se evidencia no caso dos autos. Verifica-se que a ação foi proposta com base em procuração regularmente outorgada pela parte autora (id 334498643, pág 1) e acompanhada de documentos fornecidos pela própria demandante (ids 334498645 e 334498647), inexistindo elementos que indiquem atuação temerária ou fraudulenta por parte de seus patronos.

O fato de a autora, quando da tentativa frustrada de realização da diligência pericial, não ter se recordado do ajuizamento da ação, sobretudo diante do significativo lapso temporal transcorrido desde a propositura da demanda, não é circunstância suficiente, por si só, para caracterizar fraude processual ou justificar a imputação de má-fé aos advogados que a representaram, sobretudo quando apresentada posteriormente declaração em que confirmada a propositura (id 334499370).

Portanto, tanto sob o prisma processual quanto sob o material, mostra-se indevida a imposição de multa por litigância de má-fé, bem como a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em caráter pessoal.

E tendo em vista a ausência de comprovação da existência de dolo ou culpa dos patronos, também não há respaldo para a expedição de ofícios aos órgãos de fiscalização profissional.

Afastada a premissa adotada na sentença quanto à suposta irregularidade na propositura da demanda, não subsiste o fundamento que levou à extinção do processo com base no artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Assim, deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução processual.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para anular a sentença, afastando as penalidades impostas aos patronos da parte autora e a determinação de expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público, e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SUPOSTA FALTA DE ÂNIMO DE LITIGAR. CONDENAÇÃO PESSOAL DE ADVOGADOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU FRAUDE PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por suposta ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo decorrente da alegada falta de ânimo de litigar da autora. A decisão também condenou pessoalmente os advogados da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, honorários sucumbenciais e ressarcimento de honorários periciais, além de determinar a expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público diante de indícios de fraude processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a condenação pessoal de advogados por litigância de má-fé nos autos em que atuam apenas como procuradores da parte; e (ii) estabelecer se a ausência de recordação da autora acerca do ajuizamento da ação, quando da tentativa de realização de perícia, é circunstância suficiente para caracterizar fraude processual e justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As penalidades por litigância de má-fé previstas nos arts. 79 e 80 do CPC destinam-se às partes do processo, não podendo ser impostas diretamente aos advogados que atuam apenas como procuradores, cuja eventual responsabilização deve ocorrer em ação própria, nos termos do art. 32 da Lei n. 8.906/1994.

A aplicação de sanções por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou abusiva, não se admitindo presunção de fraude processual.

A ação foi proposta com base em procuração regularmente outorgada e acompanhada de documentos fornecidos pela própria autora, inexistindo elementos que evidenciem atuação temerária ou fraudulenta por parte de seus patronos.

O fato de a autora não se recordar do ajuizamento da demanda no momento da diligência pericial, sobretudo diante do lapso temporal transcorrido desde a propositura da ação, não caracteriza, por si só, fraude processual nem autoriza a imputação de má-fé aos advogados.

Afastada a premissa de irregularidade na propositura da demanda, não subsiste o fundamento utilizado para extinguir o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As penalidades por litigância de má-fé previstas no CPC destinam-se às partes do processo, não podendo ser impostas diretamente aos advogados que atuam como procuradores, cuja responsabilização depende de ação própria, nos termos do art. 32 da Lei n. 8.906/1994.

A aplicação de sanções por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou abusiva, não se admitindo presunção de fraude processual.

A ausência de recordação da parte acerca do ajuizamento da ação, especialmente após longo lapso temporal, não configura, por si só, fraude processual nem autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80 e 485, IV; Lei n. 8.906/1994, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.6.2022, DJe 21.6.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.536.218/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.9.2019, DJe 14.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão